Tribunal: TJDFT
Processo: 0746259-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Cumprimento de Sentença Coletiva. Legitimidade Ativa. Atualização pela Taxa Selic.
I. Caso em Exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 32.159/97.
2. A decisão recorrida rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa da exequente, determinou a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, e encaminhou os autos à Contadoria para apuração do quantum devido. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa e requer a aplicação da SELIC de forma simples, além da condenação da agravada em honorários sobre o excesso da execução.
II. Questão em Discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o exequente, servidor da Administração Direta do Distrito Federal e filiado ao SINDIRETA na data da propositura da ação coletiva, possui legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença; e (ii) definir se a atualização monetária do débito deve ser realizada pela taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, conforme disposto na EC n. 113/2021 e na Resolução CNJ n. 303/2019.
III. Razões de Decidir
4. A tese fixada pelo TJDFT no julgamento do IRDR n. 21 foi de que apenas servidores da Administração Direta, representados pelo SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva, são legitimados para o cumprimento individual.
5. A exequente exercia cargo na Secretaria de Estado da Fazenda do DF e era filiada ao SINDIRETA no momento da propositura da ação, preenchendo os requisitos para a execução do título.
6. A atualização monetária do débito deve observar a EC n. 113/2021, que determina a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, substituindo os critérios anteriores de correção monetária e juros moratórios.
7. Não há anatocismo, pois a SELIC será o único índice aplicável para atualização do débito, sem incidência cumulativa de outros índices no mesmo período.
8. O alegado excesso de execução não pode ser reconhecido no momento, pois a Contadoria Judicial ainda não apurou o quantum devido.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC n. 113/2021; Lei n. 9.494/1997, art. 1o-F; Resolução CNJ n. 303/2019; Resolução CNJ n. 448/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Plenário; TJDFT, IRDR n. 21, autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000.